Tribunal: TJSP
Processo: 0004494-98.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em execução – Indulto com base no Decreto n° 12.338/2024 – Indeferimento por ausência do requisito subjetivo – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade parcial – Análise de mérito pessoal irrelevante nos casos de indulto total ou parcial – Prerrogativa do Presidente da República em fixar requisitos – Ausência de falta disciplinar cometida no doze meses

Ementa:
Agravo em execução – Indulto com base no Decreto n° 12.338/2024 – Indeferimento por ausência do requisito subjetivo – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade parcial – Análise de mérito pessoal irrelevante nos casos de indulto total ou parcial – Prerrogativa do Presidente da República em fixar requisitos – Ausência de falta disciplinar cometida no doze meses anteriores à publicação do Decreto – Requisito subjetivo preenchido – Inteligência do artigo 6o, caput e parágrafo 1o, do Decreto no 11.846/2023 – Todavia, requisito objetivo não apreciado – Necessidade, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente provido.